Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO. ENTE DESPERSONALIZADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 246, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de cadastramento da parte autora no Domicílio Judicial Eletrônico (DJE). O juízo de origem considerou que tal omissão configuraria ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. O apelante sustenta que a obrigatoriedade de cadastramento não se aplica a condomínios edilícios, por não se enquadrarem como empresas públicas ou privadas, de modo que a exigência viola o princípio do acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o condomínio edilício, enquanto ente despersonalizado, está obrigado a efetuar cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico como condição para o regular desenvolvimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil restringe a obrigatoriedade de cadastramento eletrônico às empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, não abrangendo condomínios edilícios.
4. A Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC no 140/2018, do TJDFT, reforça essa obrigatoriedade apenas para entidades públicas e privadas, não incluindo entes despersonalizados.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os condomínios edilícios são entes despersonalizados, desprovidos de personalidade jurídica própria e, portanto, não equiparáveis a empresas para fins de incidência da norma. Precedentes.
6. O Conselho Nacional de Justiça, na Consulta no 0003193-13.2024.2.00.0000, concluiu, por unanimidade, que os condomínios edilícios não estão obrigados a se cadastrar no Domicílio Judicial Eletrônico, podendo fazê-lo facultativamente.
7. A interpretação extensiva que impõe tal exigência a entes não contemplados na lei viola os princípios constitucionais da legalidade (art. 5o, II, da CF) e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF).
8. A resolução do processo com base em exigência não prevista expressamente em lei configura restrição desproporcional ao direito de ação, razão pela qual a sentença deve ser cassada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A obrigatoriedade de cadastramento no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, restringe-se a empresas públicas e privadas, não se estendendo a entes despersonalizados, como os condomínios edilícios.
2. A resolução do processo fundada na ausência de cadastramento de condomínio edilício no DJE viola os princípios do acesso à justiça e da legalidade, sendo medida desproporcional e desprovida de amparo legal.